Tribunal: STJ
Processo: 0001067-33.2005.8.11.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885098 - MT (2025/0092777-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARIA LUIZA MARINHO DE MELLO
ADVOGADOS
: MÁRCIO ROBERTO BITELBRON - SC026872
FERNANDO RAMOS BITELBRON - RS088458
MARCO ANTONIO COMPASSI BRUN - RS126540
AGRAVADO
: GICS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A.
OUTRO NOME
: GALVANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A
OUTRO NOME
: GALVANI PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - SP130124
MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - MG001623A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Execução de título extrajudicial.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: Súmula 83/STJ e Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:21:29
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 4e9f0675-b3a0-4beb-a0c2-c6802877fb8d

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885098 - MT (2025/0092777-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARIA LUIZA MARINHO DE MELLO
ADVOGADOS
: MÁRCIO ROBERTO BITELBRON - SC026872
FERNANDO RAMOS BITELBRON - RS088458
MARCO ANTONIO COMPASSI BRUN - RS126540
AGRAVADO
: GICS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A.
OUTRO NOME
: GALVANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A
OUTRO NOME
: GALVANI PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - SP130124
MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - MG001623A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Execução de título extrajudicial.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: Súmula 83/STJ e Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por MARIA LUIZA MARINHO DE
MELLO contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
execução de título extrajudicial proposta por GALVANI INDÚSTRIA,
Ação:
COMÉRCIO E SERVIÇOS S.A. contra MARIA LUIZA MARINHO DE MELLO.
Julgou extinto o processo com resolução do mérito,
Sentença:
reconhecendo a prescrição.
negou ao agravo interno interposto pela parte agravante
Acórdão:
contra decisão monocrática que afastou o reconhecimento da prescrição
intercorrente, nos termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA50429037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/09/2025 20:10:34
Código de Controle do Documento: 28bd7f99-1ef7-4495-b15e-3cd244bcf132

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE
DESÍDIA DA EXEQUENTE - AFASTADA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECURSO
PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O ENCAMINHAMENTO DOS
AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM E REGULAR PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Deve ser mantida a decisão agravada
de afastamento da prescrição intercorrente e anulação da sentença com
determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular
prosseguimento da demanda, se a agravante não demonstra a impropriedade da
decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade
do direito. (e-STJ Fls. 1183)

: opostos pela parte agravante, foram
Embargos de Declaração
rejeitados. (e-STJ Fls. 1187)
Alega violação dos arts. 240, § 2o, 489, § 1o, IV, e
Recurso especial:
1.021, §§ 1o e 3o, do CPC, bem como dissídio jurisprudencial. A parte agravante
sustenta em seu recurso especial que a decisão recorrida violou os dispositivos
legais ao afastar a prescrição intercorrente, mesmo diante da ausência de
diligência da parte exequente, e que houve omissão quanto à análise de
argumentos apresentados. (e-STJ Fls. 1180-1181)
Não conheceu do agravo em
Decisão unipessoal da Presidência do STJ:
recurso especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, nos
termos dos arts. 21-E, V, c/c 253, parágrafo único, ambos do RISTJ. (e-STJ Fls. 1234-
1235)
A parte agravante alega que impugnou de forma
Agravo Interno:
específica os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, sustentando que a
Súmula 83/STJ não se aplica ao caso, pois há divergência jurisprudencial, e que a
Súmula 7/STJ não é aplicável, pois a questão é de revaloração jurídica e não de
reexame de provas. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do
agravo interno. (e-STJ Fls. 1264-1273)
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/MT:
i. incidência da Súmula 7 do STJ e
Documento eletrônico VDA50429037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/09/2025 20:10:34
Código de Controle do Documento: 28bd7f99-1ef7-4495-b15e-3cd244bcf132

ii. consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (Súmula 83/STJ).

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao julgamento
do recurso estavam delineados no acórdão recorrido.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023

- Súmula 83/STJ
Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou a
incidência da Súmula 83/STJ, pois não indicou precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o
acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
tampouco realizou qualquer distinção entre o precedente trazido pela decisão de
inadmissibilidade, no sentido de que é permitida a argumentação per relationem
se não houver argumentos novos, e a questão jurídica decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 868.542/RJ, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 2.257.194/GO, Quarta Turma, DJe de
.
1/8/2017
26/10/2023

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp n. 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n.
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50429037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/09/2025 20:10:34
Código de Controle do Documento: 28bd7f99-1ef7-4495-b15e-3cd244bcf132

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.885.098 / MT
Número Registro: 2025/0092777-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010673320058110037 10673320058110037
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA LUIZA MARINHO DE MELLO
ADVOGADOS : MARCIO ROBERTO BITELBRON - RS036447
MÁRCIO ROBERTO BITELBRON - SC026872
FERNANDO RAMOS BITELBRON - RS088458
MARCO ANTONIO COMPASSI BRUN - RS126540
AGRAVADO
: GICS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A.
OUTRO
NOME
: GALVANI PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A
ADVOGADOS : MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - SP130124
MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - MG001623A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA LUIZA MARINHO DE MELLO
Documento eletrônico VDA51385689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:04:08
Código de Controle do Documento: 427e986c-1a1b-4505-96c0-a2d2f2e62f55

ADVOGADOS : MÁRCIO ROBERTO BITELBRON - SC026872
FERNANDO RAMOS BITELBRON - RS088458
MARCO ANTONIO COMPASSI BRUN - RS126540
AGRAVADO
: GICS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A.
OUTRO
NOME
: GALVANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A
OUTRO
NOME
: GALVANI PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A
ADVOGADOS : MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - SP130124
MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - MG001623A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:04:08
Código de Controle do Documento: 427e986c-1a1b-4505-96c0-a2d2f2e62f55